Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-81.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese. Restituição do prêmio ao demandante, de maneira simples, permitida a compensação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.